Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vistos. Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por FREDERICO ANTÔNIO DOS REIS, contra decisão do juiz de direito do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que considerou intempestivo o recurso inominado interposto nos autos do PJE no 0702261-43.2019.8.07.0006. Em se tratando de insurgência contra ato do Juizado Especial, a competência para apreciar o writ é da Turma Recursal, nos termos da súmula 376 do STJ. Ante o exposto, em atenção ao princípio da cooperação e da não surpresa, intime-se o impetrante para se manifestar, no prazo de 15 dias.